Tribunal: TJMT
Processo: 1019667-74.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1019667-74.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: LEONICE MARIA MEIRA
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Trata-se de Embargos de Declaração interposto por LENICE MARIA MEIRA em face de acórdão proferido no Mandado de Segurança n. 1019667-74.2020.8.11.0000, proferido pela Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, denegou a ordem por si requerida contra o EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Aponta o Embargante que o julgado partiu de premissa fática equivocada, que o Impetrados não apresentaram informações e que o parecer ministerial foi pela concessão da ordem.
Ressalta que os fatos articulados no mandamus revelam a existência da vaga e a convocação de candidato em colocação inferior à sua, demonstrando a preterição, ressaltando que a Administração não demonstrou situação excepcional que justificasse a sua não nomeação.
Alude que fora classificada em 5o lugar, tendo sido oferecidas 04 vagas. Nomeados quatro candidatos, dois não tomaram posse, o que demonstra o seu direito em se ver empossada.
Argumenta que houve omissão do acórdão no tocante à nomeação do 6o colocado, que teve convalidado seu direito por decisão transitada em julgado.
Indica que foi nomeada e empossada em decorrência da liminar anteriormente concedida, de forma que o seu afastamento trará prejuízo aos envolvidos.
Requer o conhecimento dos aclaratórios, posto a decisão recorrida encontra-se fulcrada em premissa fática equivocada, devendo ser sanadas as omissões apontadas, dando provimento ao recurso para conceder a segurança vindicada, concedendo a liminar (id. 84503950).
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relato do necessário.
Diante da informação trazida pela Procuradoria Geral do Estado de que ocorrera a nomeação administrativa da ora Embargante, por meio do Ato Governamental n. 11.581/2020 (DOE 27.891, de 04.12.2020, p. 15), juntamente com centenas de aprovados, manifestem-se as partes acerca de eventual perda do interesse recursal, no prazo de cinco dias.
Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora